Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741114-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAN DIALLAN COELHO PORTELLA PACIENTE: WILLIAN DIALLAN COELHO PORTELLA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WILLIAN DIALLAN COELHO PORTELLA, interno no sistema prisional, conforme ID 64508265. Nomeada a Defensoria Pública para defesa do impetrante/paciente (Id 64538183), esta narra, em petição de Id 64902731, que pretende o impetrante/paciente obter a absolvição, mediante rediscussão das provas dos autos. Salienta, ainda, que o processo transitou em julgado em 24/05/2022. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 65529555, manifesta-se pelo não conhecimento do writ, pois “se trata de Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal”. É o relatório. O presente writ não pode ser conhecido. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução ou ação revisional, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por não ser este o instrumento adequado para substituir o recurso próprio. 2. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo (art. 30, V, do RITR). 3. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus e, por consequência, reforma da sentença penal condenatória proferida nos autos de origem. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 61802624). 5. Na espécie, da análise perfunctória da cópia dos autos originários acostado ao Habeas Corpus, não resta evidenciada, de plano, qualquer nulidade no feito ou coação ilegal ao direito de ir e vir do querelado. É certo que são cabíveis a transação penal e a suspensão condicional do processo previstos nos artigos 76 e 89 da Lei no 9.099/95 em ações penais privadas, todavia, a iniciativa ou o consentimento deve ser precedido do assentimento do querelante, visto que o Parquet, em tais casos, atua na condição de custos legis. Precedente: Acórdão n. 940442, 20141110035502APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 12/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 440. 6. Não obstante, compulsando os autos na origem (0712055-19.2023.8.07.0016), verifica-se que transitou em julgado a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pelo paciente, por ser deserto, com a respectiva baixa dos autos (ID 60752462 - pág. 72/79). 7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “[...] 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). “[...] 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. [...]” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022). 8. Incabível, portanto, a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Sem custas e sem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1902187, 0726083-06.2024.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024. Grifo nosso.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RESOLUÇÃO No 474/2022. DESNECESSIDADE. DEMORA NA JUNTADA DO RELATÓRIO DO ESTUDO TÉCNICO DA SEÇÃO PSICOSSOCIAL. NÃO VERIFICADA. 1. Não se conhece do presente remédio constitucional no tocante à concessão de prisão domiciliar noturna, sob pena de supressão de instância, tendo em vista a ausência de submissão da matéria ao juízo a quo no momento da impetração do presente habeas corpus. 1.1. Além do mais, após a impetração do presente writ, a apontada autoridade coatora indeferiu tal pleito, devendo tal decisum ser desafiado pelo devido recurso. Preliminar acolhida. 2. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal. Preliminar acolhida. 3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 4. Tendo em vista que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não sendo necessária a intimação prévia do paciente. 5. No que concerne ao alegado constrangimento ilegal da prisão do paciente, em virtude de suposta demora no juntada do relatório do estudo técnico da Seção Psicossocial, tem-se que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no novo prazo concedido. 6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 7. Preliminar acolhida. Recurso Parcialmente Conhecido e Ordem denegada.” (Acórdão 1848723, 0712161-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024. Grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado.” (Acórdão 1823488, 0754955-65.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) Na hipótese, o impetrante/paciente pretende a rediscussão das provas de processo transitado em julgado. Entretanto, como pontuou a Defensoria Pública e a Procuradoria de Justiça, tal assunto é afeto à ação revisional, não sendo o Habeas Corpus o instrumento adequado para “revolvimento fático-probatório do caso”. Assim, não há qualquer respaldo jurídico hábil a fundamentar a presente ação mandamental. Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o meio adequado para rediscutir sentença transitada em julgado e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e a ele nego seguimento, com fulcro no art. 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR